Tribunal: TJDFT
Processo: 0701610-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. “BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO DEVIDO DESDE A DATA DA SUA SUSPENSÃO ATÉ A DATA DO RESTABELECIMENTO”. SUSPENSÃO. CURSO DO PROCESSO. TEMA REPETITIVO No 1169. NÃO OCORRÊNCIA. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS INTERPOSTOS PELO DISTRITO FEDERAL PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO MANEJADO PELOS CREDORES DESPROVIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. A omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. 2.1. Verificada a ocorrência de omissão no acórdão, impõe-se o acolhimento dos embargos com o objetivo de suprir a omissão apontada.
3. Embargos de declaração parcialmente providos para suprir a omissão apontada e apreciar o requerimento formulado pelo Distrito Federal para que ocorra a imediata suspensão do curso do processo, em decorrência da decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.978.629-RJ, que será julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 1169).
4. A questão submetida a julgamento por ocasião da afetação do Tema no 1169 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça tem a seguinte redação: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.”
5. Observa-se que a decisão impugnada não diz respeito à questão da necessidade, ou não, de liquidação prévia da sentença como requisito indispensável para o prosseguimento à fase de cumprimento, nos termos fixados no âmbito do Tema no 1169 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.
6. Embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal conhecidos e parcialmente providos. Recurso manejado por Vera Lucia Rodrigues Farias e outros conhecido e desprovido.